Tribunal: TJES
Processo: 5002620-78.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002620-78.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WANDERSON VIEIRA FAZOLO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Recorre BANCO BMG da sentença de parcial procedência. In verbis:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, que no presente caso será a aplicação de juros simples de 4,90% a.m.; atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado. Devendo, ainda, a parte ré se atentar, quanto ao valor das parcelas o limite previsto em lei.

DETERMINO, ainda, que a ré apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que CESSE as cobranças em folha de pagamento da autora referente ao débito discutido nos autos, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado; sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida.

Determino que a parte ré bloqueie o cartão de crédito consignado objeto dos autos até o adimplemento do parcelamento acima determinado e, após tal lapso temporal, que rescinda o contrato entabulado com a parte autora.

Em seu recurso, o recorrente alega a decadência, ausência de conduta ilícita, aduz que deve ocorrer a compensação de créditos e que a multa fixada é desproporcional.

Pois bem.

Inicialmente afasto a prejudicial de mérito levantada, haja vista que, conforme sabido, o prazo para ajuizamento de revisional de contrato bancário é decenal.

Quanto à multa fixada para o caso de descumprimento de ordem judicial, consoante o disposto no artigo 537 Código de Processo Civil, não constitui ato judicial suscetível de ocasionar lesão grave e de difícil reparação ao credor, considerando o fato de a penalidade ser imposta apenas se descumprida a medida.

Outrossim, no que tange ao pedido de compensação de crédito, conforme consta da sentença recorrida, o magistrado sentenciante não determinou a satisfação do contrato, tendo determinado que a recorrente parcele o débito do autor com condições mais benéficas.

De logo, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.